Tribunal: TJMT
Processo: 0005616-80.2019.8.11.0042
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005616-80.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), GEOVANE PEREIRA SILVERIO DA SILVA - CPF: 016.632.631-32 (APELANTE), A SOCIEDADE (VÍTIMA), CAIRO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 698.315.641-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SIMONE SANTOS DA SILVA - CPF: 022.356.061-80 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LEI DE DROGAS. CULTIVO DE
CANNABIS SATIVA
. DÚVIDA SOBRE A DESTINAÇÃO MERCANTIL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por
réu
contra sentença
proferida pelo Juízo da
13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 07 anos de reclusão em regime fechado e
ao pagamento de
700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, §1º, II, da Lei 11.343/2006 (cultivo de entorpecentes para fins de tráfico), com manutenção da prisão cautelar. A condenação baseou-se na apreensão de 01
pé
e 10 mudas de maconha (105,9g), materiais supostamente relacionados ao tráfico (plástico filme e R$ 202,00 em espécie), e depoimentos que indicariam a residência como ponto de venda de drogas. A defesa pleiteou: (i) absolvição por ausência de provas da destinação mercantil da droga; (
ii
) desclassificação para o crime do art. 28, §1º, da Lei de Drogas (uso pessoal); (
iii
) aplicação do tráfico privilegiado. O Ministério Público defendeu a manutenção da condenação; já a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela desclassificação para uso próprio, com base na ausência de elementos típicos de traficância.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação por cultivo para tráfico de drogas; (
ii
) definir se a conduta deve ser desclassificada para o crime de cultivo para consumo pessoal; (
iii
) analisar a incidência da prescrição da pretensão punitiva em caso de desclassificação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STF (Tema 506) e do STJ admite a desclassificação da conduta de cultivo de
cannabis sativa
para uso próprio quando ausentes elementos objetivos que indiquem o intuito de mercancia, mesmo diante da apreensão de
mais de seis plantas, desde que não comprovada a viabilidade produtiva nem a natureza das plantas (fêmeas ou machos).

O cultivo identificado nos autos era rudimentar, realizado ao ar livre, sem estufa, iluminação, fertilizantes ou qualquer estrutura voltada à produção em escala comercial, afastando a presunção de tráfico.

Não foram apreendidos objetos característicos da traficância, como balança de precisão, anotações de contabilidade, drogas fracionadas ou embaladas, tampouco se demonstrou efetiva movimentação típica de ponto de venda de entorpecentes no local.

O depoimento do apelante, aliado à fragilidade probatória quanto à destinação mercantil e à ausência de elementos objetivos robustos, impõe a prevalência do princípio do
in dubio pro reo
, com a desclassificação da conduta para o art. 28, §1º, da Lei 11.343/2006.

Reconhecida a desclassificação para infração de menor potencial ofensivo, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos (art. 30 da Lei 11.343/06), já ultrapassado entre a data dos fatos (29/01/2019) e a presente decisão, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de elementos objetivos que indiquem finalidade mercantil do cultivo de
cannabis sativa
, como balança, fracionamento, anotações ou estrutura de produção, impede a condenação pelo crime de tráfico.

A presença de cultivo rudimentar e a quantidade inexpressiva de entorpecente permitem a desclassificação da conduta para o art. 28, §1º, da Lei 11.343/2006.

Desclassificada a conduta para uso pessoal, aplica-se o prazo prescricional de 2 anos, conforme o art. 30 da Lei de Drogas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º,
incs
. LIV e LV; CP, art. 107, IV; CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, §1º e §2º, 30 e 33, §1º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635659, Tema 506 da Repercussão Geral, Rel. Min. Gilmar Mendes,
Pleno
, j. 26.06.2024; STJ, HC nº 820.794/PE, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2025, DJE 23.06.2025; TJMT, Ap. Crim. nº 0015499-17.2020.8.11.0042, Rel. Des. Marcos Machado, j. 18.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação criminal interposto por

G
eovane
P
ereira
S
ilvério da
S
ilva
contra a sentença proferida pelo juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou como incurso nas sanções do artigo 33, §1º, inciso II, da
Lei 11.343/2006
(Lei de Drogas), à pena definitiva de
07 (sete) anos de reclusão
, em regime
inicial fechado
, além d
o pagamento de

700 dias-multa
, mantida a prisão cautelar.

A
sentença
recorrida reconheceu a materialidade e autoria do delito de
cultivo de drogas para fins de tráfico
, diante da apreensão de
01 (um) pé e 10 (dez) mudas de maconha
(totalizando
105,9g
), cultivadas no quintal da residência onde se encontrava o acusado, bem como da presença de
materiais comumente utilizados na traficância
, como
rolos de plástico filme
e
dinheiro em espécie
(R$ 202,00), e de depoimentos policiais e testemunhais que relataram o local como ponto de venda de entorpecentes.

Em suas
razões recursais
(I
D
. 297231927)
a defesa do

a
pelante pleiteia:

(i)
a

absolvição
, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas

quanto à destinação mercantil das substâncias apreendidas;

(
ii
)
s
ubsidiariamente, a
desclassificação do crime
do artigo 33, §1º, II, da Lei de Drogas, para o tipo previsto no
art. 28, §1º
, do mesmo diploma legal (cultivo para consumo pessoal), em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
;

(
iii
)
n
a hipótese de manutenção da condenação, requer a aplicação do
tráfico privilegiado
(art. 33, §4º da Lei 11.343/06).

Alega que
o
acusado é usuário habitual de maconha, e as plantas surgiram
acidentalmente
em razão do descarte de bitucas de cigarro no quintal;
a
residência onde foi feita a apreensão não lhe pertencia, e estava apenas hospedado por cerca de 20 a 30 dias;
n
ão havia no local
apetrechos de comercialização
, como balança de precisão,
embalagens para fracionamento ou anotações de contabilidade do tráfico;
o
cultivo era rudimentar e
sem estrutura técnica
compatível com a prática do tráfico (ausência de estufa, iluminação, controle térmico, fertilizantes etc.)
.

Em
contrarrazões
(
ID
. 297231934) o
Ministério Público Estadual
defende a manutenção da sentença condenatória, sustentando:

(i)
q
ue os elementos colhidos durante a instrução demonstram, de forma
robusta
, o envolvimento do apelante com a mercancia

ilícita de entorpecentes
;
(
ii
)
q
ue o local foi alvo de
denúncia anônima
e investigação que

indicava o funcionamento de ponto de venda de drogas;

(
iii
)
q
ue a alegação de que desconhecia a plantação contradiz declarações anteriores em que
admitia o uso e presença constante no local
;

(
iv
)
q
ue foram apreendidos
rolos de plástico filme
e quantia em dinheiro, indicativos da prática do tráfico.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
por meio de parecer da

Procuradora de Justiça

Dra. Rosana Marra
(ID.

306519350
)
,
manifestou
pelo
parcial provimento do recurso
, acolhendo a tese subsidiária da
desclassificação para o crime de cultivo para uso próprio (art. 28, §1º, da Lei 11.343/06)
. Fundamentou sua posição na:
a
usência d
e estrutura de cultivo voltada à produção comercial;
i
nexistência de indícios concretos de preparação da substância para tráfico;
f
ragilidade probatória quanto à finalidade mercantil do cultivo, reconhecendo a possibilidade do uso pessoal, conforme o entendimento firmado no
Tema 506 do STF
.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

Colenda Câmara:

Inicialmente, cumpre destacar que o presente recurso é tempestivo, foi interposto por parte legítima e mediante instrumento jurídico adequado, assim, preenchidos os pressupostos de admissibilidade, dele conheço.

A defesa pleiteia a absolvição do apelante, em observância ao princípio do
in dubio pro reo,
e a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei de Drogas.

Razão
parcial
assiste à defesa,
conforme
passo a fundamentar.

A materialidade do delito está comprovada pelo
T
ermo de
E
xibição e
A
preensão
(ID.

297230999
- Pág. 20)
,
L
audo
P
reliminar nº
.
0136/2019
(ID.

297230999
– Pág. 22)
e
L
audo
D
efinitivo nº
.
3.14.2019.52435-01
(ID.

297230999
– Pág. 90)
, que atestam a apreensão de 01 (um) pé e 10 (dez) mudas de maconha, com massa total de 105,90g.

A controvérsia recursal cinge-se à autoria delitiva e à finalidade do cultivo da substância entorpecente, se para consumo pessoal ou para fins de tráfico.

Após
análise dos autos, verifico que as provas
acostadas
não são suficientes para sustentar a condenação do apelante pelo crime de tráfico de drogas, na modalidade de cultivo para fins de comércio.

Em seu interrogatório judicial
(ID.

297231899
)
o apelante admitiu ser usuário de maconha e que fumava a substância diariamente nos fundos da residência onde foi preso, mas negou conhecimento sobre a plantação ali existente, afirmando que a casa pertencia à corré Simone e que estava hospedado temporariamente no local.

O policial civil Adonis dos Santos Vieira
,
ouvido em juízo
(ID.

297231884
)
, relatou que a diligência foi motivada por denúncia anônima sobre a presença de um foragido no local e sobre o funcionamento de um ponto de venda de entorpecentes. Confirmou a apreensão das plantas de maconha no quintal da residência, além de rolos de plástico filme.

Ademais, o cultivo encontrado era rudimentar, sem qualquer estrutura técnica voltada à produção em larga escala ou comercialização, como estufa, iluminação artificial, controle térmico, irrigação automatizada ou fertilizantes, o que indica que a plantação era destinada ao consumo pessoal e não ao comércio de entorpecentes.

Importante ressaltar que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 506 de Repercussão Geral (RE 635659), estabeleceu que
:

(...)
presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia.

O caso
em análise, embora tenham sido apreendidas 11 unidades vegetais (1 planta adulta e 10 mudas), não há nos autos informação técnica sobre quantas dessas plantas eram fêmeas (produtoras de princípio ativo) e quantas eram machos (não
produtoras). Além disso, as mudas encontravam-se em estágio inicial de desenvolvimento, sem comprovação quanto à sua viabilidade ou capacidade de produção de princípio ativo.

Embora existam elementos que apontem para o envolvimento do apelante com o cultivo da
cannabis
, não foram encontrados no local outros elementos típicos da traficância, como balança de precisão, anotações referentes ao comércio de drogas, grande quantidade de dinheiro fracionado ou substância já preparada para venda.

Nesse sentido,
o Superior Tribunal de Justiça decidiu
em caso semelhante:

JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
HABEAS CORPUS
. DIREITO PENAL. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ART. 33, § 1º, II, DA LEI N. 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PLANTIO DE MACONHA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.

PRETENDIDA A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME PARA CONSUMO PRÓPRIO
PARA O PACIENTE JOSÉ APOLÔNIO. POSSIBILIDADE. QUANTIDADE AFERIDA PELO MATERIAL DESIDRATADO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO EXATA DA QUANTIDADE EXTRAÍDA. RATIFICAÇÃO DA TESE FIRMADA NO ÂMBITO DO STJ QUE SE IMPÕE.

1. Ao realizar o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo Ministério Público de Pernambuco, a Vice-Presidência deste Superior Tribunal, supondo que a decisão tomada no âmbito do
habeas corpus
estivesse dissonante do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, quando da consolidação do Tema 506 de Repercussão Geral, encaminhou os autos para juízo de retratação.

2. Na espécie, após denúncia anônima, ao se dirigir ao endereço indicado, os agentes policiais lá encontraram os ora recorridos, deparando-se também com uma plantação de maconha com 56 pés, além de apreenderem material vegetal desidratado e disperso", acondicionado em um invólucro plástico, composto por fragmentos de caule, frutos e folhas de
Cannabis Sativa
, com massa bruta total de 3 quilos e 200 g (fl. 78).

3.

Conforme o disposto no próprio art. 28, § 2º, da Lei n. 11.343/06, não é apenas a quantidade de drogas que constitui fator determinante para a conclusão de que a substância se destinava a consumo pessoal; também o local e as condições da ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente. Já o § 1º do art. 28 submete às mesmas medidas previstas nos incisos I, II e III do
caput
do referido artigo quem, para seu consumo pessoal, semeia, cultiva ou colhe plantas destinadas à preparação de pequena quantidade de substância ou produto capaz de causar dependência física ou psíquica.

4. A Sexta Turma deste Tribunal Superior, no julgamento do RHC n. 182.453/MG,
mutatis mutandis
, assentou que é possível salvo-conduto para fins
exclusivamente terapêuticos ou medicinais, com base em receituário e laudo subscrito por profissional médico habilitado, desde que devidamente autorizado pela Anvisa, pois é possível, "ao menos em tese, que os pacientes (ora recorridos) tenham suas condutas enquadradas no art. 33, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, punível com pena privativa de liberdade, é indiscutível o cabimento de
habeas corpus
para os fins por eles almejados: concessão de salvo-conduto para o plantio e o transporte de
Cannabis sativa
, da qual se pode extrair a substância necessária para a produção artesanal dos medicamentos prescritos para fins de tratamento de saúde" (
AgRg
no RHC n. 182.453/MG, Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma,
DJe
11/4/2024).

5. No Tema n. 506, de repercussão geral, o STF firmou a convicção de que: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento
a
programa ou curso educativo (art. 28, III); (
ii
) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (
iii
) em se tratando da posse de
cannabis
para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ
. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei n. 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (
iv
) nos termos do § 2º do art. 28 da Lei n. 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo até 40 g de
cannabis sativa
ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (
vii
) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da
presunção de porte para uso próprio; (
viii
) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário (RE 635659, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 26-06-2024, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO
DJe
-s/n DIVULG 26-09-2024 PUBLIC 27-09-2024)

6. Há necessidade de confirmação da tese firmada, pois seus fundamentos não contrariam os estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal e por esta Corte Superior de Justiça a respeito da questão.

Não há nos autos informações claras e suficientes acerca da existência de fundada suspeita ou investigação prévia que respalde a atuação policial no sentido de reunir provas suficientes para embasar uma condenação por tráfico de entorpecentes.

7. Ratificados o voto e a tese firmada no julgamento do
Habeas Corpus
n. 820.794/PE.

(HC n. 820.794/PE, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 11/6/2025, DJEN de 23/6/2025)
.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas privilegiado. Cultivo de
cannabis sativa
. Alegação de nulidade por quebra da cadeia de custódia. Improcedência. Materialidade e autoria não comprovadas para fins mercantis. Desclassificação para uso próprio. Recurso provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por tráfico de drogas privilegiado [cultivo de maconha para fins comerciais] a 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, visando a nulidade do laudo pericial ou absolvição. Subsidiariamente, desclassificação para uso pessoal.

II. Questão em
discussão

Há
três questões: 1) quebra da cadeia de custódia; 2) insuficiência probatória; 3) drogas para uso pessoal.

III. Razões de decidir

1. A atuação policial, na coleta da prova [apreensão da droga e auto de apreensão], foi devidamente detalhada, desde sua localização [pelos policiais militares na residência], até a realização do laudo pericial definitivo, por perito criminal oficial, minuciosamente particularizado [com características biológicas, físicas e químicas da substâncias forma de acondicionamento, peso, identificação dos envelopes utilizados para transporte da droga e metodologia utilizada], de modo que não se evidencia qualquer irregularidade, ou imprestabilidade como meio probatório. Em outras palavras,
não há qualquer indicativo a demonstrar adulteração das características originais ou manipulação indevida do entorpecente apreendido.

2. Os policiais não indicaram qualquer conduta antecedente relativa à comercialização difusa, tampouco movimentação típica de tráfico [usuários de drogas], a denotar que o apelante poderia estar comercializando entorpecentes
.
3
. A quantidade de maconha
apreendida no interior da residência do apelante - 1 (uma) porção pesando 7,50g (sete gramas e cinquenta centigramas) - se mostra inexpressiva, segundo orientação jurisprudencial, enquanto a apreensão de “cannabis sativa”
evidencia
que “a planta era destinada à preparação de pequena quantidade de drogas para consumo pessoal”, razão pela qual se afiguram insuficientes para evidenciar a destinação mercantil.

4. O cultivo de “cannabis”, ao ar livre, na entrada da moradia, ou seja, sem estufa preparada com iluminação, controle térmico e uso de fertilizantes que poderiam potencializar a produção da “erva” evidencia que o plantio era para preparação de pequena quantidade de droga para uso próprio.

5. O c. STJ, em situação análoga, recentemente, desclassificou o tráfico para uso pessoal na apreensão de 56 (cinquenta e seis) “pés” de maconha, quando há apenas a presença da substância “in natura”, ou seja, da planta, sem quaisquer outros elementos que indiquem que o cultivo se destinava à traficância.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para desclassificar a imputação para uso de substâncias entorpecentes (Lei nº 11.343/2006, art. 28) e, por consequência, absolver o apelante por não constituir o fato infração penal (CP, art. 386, III), com remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de Cuiabá [JECRIM], para aplicação das infrações administrativas previstas no art. 28, incisos I e III, da Lei nº 11.343/06 (Lei de Drogas), à luz do Tema nº 506 do STF.

Tese de julgamento:

A apreensão de quantidade inexpressiva de droga, desacompanhada de outros elementos indicativos de tráfico, não caracteriza o delito previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, inc. LIV e LV; CPP,
arts
. 158-A, 383, §2º, e 593, I; Lei nº 11.343/2006,
arts
. 28, §1º, e 33, §1º, II e §4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RHC 54302/SP, Rel. Min. Rogério
Schietti
Cruz, j. 12.03.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
1028584/RJ, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25.08.2017; STJ,
AgRg
no HC 615.321/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 12.11.2020; TJMT, Ap. 0012196-29.2019.8.11.0042, Rel. Des. Paulo da Cunha, j. 25.08.2021; TJMG, Ap. 1.0625.14.014193-2/001, Rel. Des.
Luziene
Barbosa Lima, j. 15.07.2016; STJ, HC nº 820.794/PE – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – Sexta Turma – j. 11.6.2025 – p. 23.6.2025; Tema nº 506 do c. STF - RE nº 635.659/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – 26.6.2024.

(N.U 0015499-17.2020.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 18/07/2025,
Publicado
no DJE 18/07/2025)

Assim, embora o apelante possua antecedentes criminais por tráfico de drogas, o que poderia
, em tese,
indicar reiteração delitiva, tal circunstância, por si só, não é suficiente para caracterizar o crime de tráfico no caso concreto, sendo necessária a demonstração de elementos objetivos que indiquem a finalidade mercantil, o que não ocorreu.

Diante da ausência de provas conclusivas sobre a destinação comercial das plantas apreendidas e em observância ao princípio do
in dubio pro reo
, impõe-se a desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 28, §1º, da Lei nº
.
11.343/06 (cultivo para consumo pessoal).

Quanto aos efeitos da desclassificação, observo que, entre a data dos fatos (29/01/2019) e a presente data, já transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, período máximo de prescrição para as penas previstas no artigo 28 da Lei nº 11.343/06, conforme artigo 30 do mesmo diploma legal.

Portanto, deve ser reconhecida a extinção da punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva.

DISPOSITIVO

Diante do exposto
,
em consonância com
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL PROVIMENTO para desclassificar a conduta imputada ao apelante para aquela prevista no artigo 28, §1º, da Lei nº 11.343/06 (cultivo para consumo pessoal) e, em consequência, DECLAR
AR
EXTINTA A PUNIBILIDADE do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal c/c artigo 30 da Lei nº 11.343/06.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2025